Tribunal: TJBA
Processo: 0001202-94.2002.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001202-94.2002.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: LELIAN ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO SEPULVEDA, DANILO LIMA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECONHECENDO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAS. INAPLICABILIDADE DE PRESUNÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA EXCLUINDO A CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NO TOCANTE AOS DANOS MATERIAIS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0001202-94.2002.8.05.0141
, sendo partes REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO - HOSPITAL PORTUGUÊS (Apelante) e LELIAN ALVES PEREIRA (Apelada).

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Relatora